Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS E CERTAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a compensação de dívidas quando os indivíduos forem ao mesmo tempo, credor e devedor, um do outro, de obrigações líquidas, vencidas e fungíveis (CC, art. 368 e 369).
2. Se o crédito informado pelo apelante refere-se a ação judicial sem comprovação do trânsito em julgado da sentença e ou acórdão, não há que se falar em dívida certa e vencida, o que impede a sua compensação com o débito ora cobrado.
3. Recurso conhecido e não provido.